Tribunal: TJES
Processo: 0000613-57.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Estelionato; Exploração de prestígio
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000613-57.2017.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILENE DA SILVA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000613-57.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILENE DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. NÃO INCIDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000613-57.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILENE DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, nos meses de novembro e dezembro de 2016, no município de Santa Maria de Jetibá, a apelante, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica, constrangeu a vítima ERILDO ADRIANO BRAGA, passando-se por “promotora de justiça federal”, e prometendo-lhe corrigir sua situação na Receita Federal, ao arquivar os processos que, segundo ela, constavam em nome da vítima.

A ré constrangeu a vítima, ainda, a lhe pagar a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para que não fosse preso, sob o pretexto de que haveria um mandado de prisão em aberto contra o mesmo.

Com essa mesma narrativa, induziu a erro, a irmã da primeira vítima, falando para ERILZA que ela também havia caído na “malha fina” da Receita Federal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pelos crimes previstos nos artigos
158,
caput,
e 357,
caput,
ambos do Código Penal.

Inicialmente, a defesa almeja a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de extorsão e exploração de prestígio.

Inobstante o esforço argumentativo, não há como acolher a pretensão recursal.

Verifica-se que as materialidades dos crimes restaram comprovadas por meio do “Boletim Unificado” de fls. 06 e 07, e, mídia acostada aos autos.

O depoimento prestado, em Juízo, pelo ofendido Erildo Adriano Braga, às folhas 97 a 98 – vol. 1, narra com riqueza e detalhes quanto à consumação delitiva dos crimes de extorsão e exploração de prestígio:

“(...)
que Edilene logo disse ao depoente que existiam custas processuais a serem pagas no valor de R$ 9.000,00 (nove mil); que Edilene, mexendo em seu Tablet, disse que conversou com o Juiz, que era seu "chegado", e que o Juiz teria dito que as custas poderiam ser pagas no valor de R$ 3.000,00 (três mil); que nesse momento Erildo passou a Edilene o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) e esta disse que o Juiz da comarca teria dito que valor restante poderia esperar até Janeiro; que neste momento Edilene não disse e nome do Juiz; que nunca recebeu comunicação da justiça sobre custas que deveriam ser pagas sobre seu processo;
(...) que Edilene passou a dizer ao depoente que este tinha débitos com a Receita Federal, e que já havia mandado de prisão expedido cm razão da ausência de tal pagamento; que a suposta dívida era em valor superior à R$20.000,00 (vinte mil) e que resolveria a questão por R$ 8.000,00 (oito mil); que o depoente pagou R$ 8.000,00 (oito mil) à Edilene; que o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil) foi feito nesta cidade e os R$ 1.000,00 (mil reais) restante, foi feito por sua irmã em Afonso Cláudio;
que numa outra conversa telefônica, a denunciada disse ao depoente que sua ex esposa havia posto uma "ação da Maria da Penha" e que já havia mandado de prisão com a polícia para ser cumpridas; que Edilene falou para o depoente ir imediatamente para Afonso Cláudio com sua esposa atual, de forma que o mandado não fosse cumprido; que em Afonso Cláudio encontrou Edilene e seus irmãos Erilza e Eraldo no estabelecimento comercial da primeira; que Edilene pediu que os telefones celulares fossem desligados, começou a dizer que a culpa de tudo isso era da atual esposa do depoente, que Erildo teria que pagar R$ 22.000,00 (vinte e dois mil) sob pena de serem penhorados os bens de sua atual esposa;
que sobre a penhora dos bens Edilene, Erilza e Eraldo tinham o mesmo discurso; (...)
que o depoente e sua irmã Erilza saíram para conseguir os R$ 22.000,00 (vinte e dois mil), tendo emitido empréstimo com uma terceira pessoa; que o dinheiro seria repassado por Erilza à Edilene no dia seguinte; que Erildo e sua esposa foram então "se esconder" na casa de Edilene e quando iriam embora durante a noite, foram parados por Edilene acompanhada de seu irmão Eraldo dizendo que não teriam conseguido resolver a questão do mandado de prisão e que precisariam de mais R$ 1.700,00 (mil e setecentos) para tanto; que o depoente passou o dinheiro para Edilene no mesmo momento, tendo Edilene e Eraldo falado que iam para Viana para resolver a questão; (...) que quando voltava de Afonso Cláudio, Edilene ligou para o depoente dizendo que havia nova denúncia da ex esposa do depoente e que o mesmo seria preso por violência doméstica; que Edilene disse que havia conversado com o Delegado de Santa Maria de Jetibá e que o depoente teria que pagar R$ 5.000,00 (cinco mil)
; que ao retornar à Santa Maria, o depoente procurou a Polícia Militar e foi orientado a combinar com Edilene que o pagamento fosse feito nesta cidade; que o depoente pagou R$ 3.000,00 para Edilene, no pátio da prefeitura desta cidade, sem comunicar o fato à Polícia Militar; que estavam presentes no ato do pagamento, Edilene, seu marido e Eraldo; (...) que realmente ficou com medo de ser preso em razão dos fatos alegados por Edilene, mesmo "sem dever nada" (...).”

Nesse mesmo sentido, têm-se o depoimento da testemunha Aguilar Tavares Braga, senão vejamos:

“(...) que o genro do depoente estava com problemas judiciais e a acusada ofereceu ajuda, tendo esta "entrado" no processo; que assim a acusada foi ficando mais próxima da família; que o depoente então pediu para que a acusada ajudasse seu filho que estava com problemas judiciais (Lei Maria da Penha), tendo a acusada dito que ajudaria;
que assim a acusada começou extorquir dinheiro do filho do depoente (Erildo); que quando a reserva de dinheiro deste acabou, a acusada prendeu Erildo em sua residência por 24 horas, e dizia para o depoente que este deveria lhe entregar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para pagar a fiança de Erildo, pois havia um mandado de prisão em desfavor deste e que Erildo seria mandado para um dos presídio de Viana/ES; que a acusada disse que o dinheiro era pra fiança para pagar a Promotoria para extinguir o "papel", para não deixar Erildo ser preso;
que a filha do depoente conseguiu o dinheiro exigido pela acusada e entregou para ela; pois tinham muito medo de que Erildo fosse mandado para Viana/ES;
que o depoente e seus filhos não desconfiavam da acusada; que começaram desconfiar da acusada quando esta que filha do depoente, Erilza, estava na "malha fina"; que a acusada pediu aproximadamente R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de Erilza para tirá-la da "malha fina"; que o depoente após desconfiar da acusada passou a "investigar" a mesma se deslocando até o município de Santa Maria de Jetibá/ES, onde teve a informação no Fórum municipal de que cm momento algum houve mandado de prisão em desfavor de Erildo;

que após, avisou seu filho Erildo para não dar mais dinheiro para a acusada e não assinar nada que ela mandasse; que o depoente também descobriu que Erilza não estava na "malha fina";
que após descobrir as mentiras da acusada o depoente denunciou a mesma; que confirma as declarações prestadas na esfera policial às fls. 13/14. (...).” (conforme transcrição às folhas 168 verso – vol. 1).

Após detida análise dos autos, a ré constrangeu a vítima Erildo, mediante violência moral (ameaça de mal futuro injusto) a lhe dar diversas quantias em dinheiro (no total, aproximadamente

R$ 52.000,00 cinquenta e dois mil reais) o que, sem dúvida, configura a prática do crime de extorsão.

Posteriormente, após “inventar” processos judiciais em nome da vítima, a apelante lhe apresenta soluções, ao declarar que conversava, frequentemente, com o juiz titular a 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá e que, por isso, conseguiria a redução e o parcelamento das custas processuais, bem como solucionaria a partilha da casa e os demais problemas judiciais de Erildo, de forma privilegiada.

Logo, vê-se que os crimes de extorsão e de exploração de prestígio foram praticados em momentos distintos e em contextos diferentes,
não ocorrendo uma sucessão de condutas, ou seja, o primeiro delito não foi uma etapa para a prática do segundo, até porque o bem jurídico tutelado por ambos não se confundem.

Tem-se o princípio da consunção quando uma infração penal serve inicialmente como meio ou fase necessária para a execução de outro crime. A aplicação desse princípio pressupõe, obrigatoriamente, a análise acerca da existência de nexo de dependência entre as condutas ilícitas, o que não se verifica entre os crimes ora analisados.

Salienta-se que na extorsão, o crime é contra o patrimônio de um terceiro particular; na exploração de prestígio, é contra a Administração da Justiça.

Não há, portanto, no caso em apreço, a possibilidade de absorção da conduta menos grave (exploração de prestígio) pela mais danosa (extorsão), sendo um caso típico de concurso material, como definido na sentença.

Assim, conclui-se que os delitos são completamente autônomos e dissociados (artigo 69 do Código Penal), devendo ser a condenação da sentença mantida em seus exatos termos.

Passo a análise do pleito de reconhecimento de crime continuado, que
também não vejo como acolhê-lo.

Conforme dispõe o art. 71, do referido diploma legal, haverá crime continuado:

"(...) quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie

e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (...)".

Assim, extrai-se do preceito legal que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Ora, vê-se que a reiteração das ações da ré, em face de Erildo e Erilza se deu por desígnios autônomos, estando ausente o elemento de ordem subjetiva a caracterizar a continuidade delitiva, qual seja, a unidade de desígnios, razão pela qual resta incabível o reconhecimento do art. 71 do Código Penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.